Tribunal: TJSP
Processo: 1030222-48.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFA DE AVALIAÇÃO - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 1.578.553 E RESP No 1.639.259-SP - COBRANÇA - CABIMENTO - EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RÉU - COMPROVAÇÃO.

REGISTRO DE CONTRATO - ATO - RÉU - DEMONSTRAÇÃO - COBRANÇA - VALIDADE.

TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DE RELACIONAMENTO - EXIGÊNCIA - PERTINÊNCIA - AUTORIZAÇÃO POR

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFA DE AVALIAÇÃO - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 1.578.553 E RESP No 1.639.259-SP - COBRANÇA - CABIMENTO - EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RÉU - COMPROVAÇÃO.

REGISTRO DE CONTRATO - ATO - RÉU - DEMONSTRAÇÃO - COBRANÇA - VALIDADE.

TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DE RELACIONAMENTO - EXIGÊNCIA - PERTINÊNCIA - AUTORIZAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO CMN E PELA SÚMULA 566 DO STJ.

apelo DO RÉU PROVIDO.